Tribunal: CARF
Processo: 10140.720723/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. GANHO DE CAPITAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL PELO INCRA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O GANHO DE CAPITAL.
Incide Imposto de Renda sobre ganho de capital na alienação, para o INCRA, de imóvel rural, não se aplicando ao caso a imunidade do artigo 184, § 5o, da Constituição, que alcança apenas os imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720723/2010-68
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.545 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERGIO CARLOS DE GODOY HIDALGO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. GANHO DE CAPITAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL PELO
INCRA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O GANHO DE CAPITAL.
Incide Imposto de Renda sobre ganho de capital na alienação, para o INCRA, de
imóvel rural, não se aplicando ao caso a imunidade do artigo 184, § 5o, da
Constituição, que alcança apenas os imóveis “desapropriados” para fins de
reforma agrária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, com retorno dos
autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário,
vencidos os conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruz (relatora), João Victor Ribeiro Aldinucci,
Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada) e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que
lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro Paulo
Pereira Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720723/2010-68
Fl. 2397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.545 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720723/2010-68

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2201-004.301, proferido pela 2a Câmara da 1a Turma Ordinária, em 7 de
março de 2018, no qual restou consignada a seguinte ementa, fls. 2.279:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Data do fato gerador: 30/11/2005
IRPF. GANHO DE CAPITAL. COMPRA E VENDA PELO INCRA. IMUNIDADE.
A desapropriação de áreas produtivas é vedada pela Constituição Federal. Por esta
razão, foi editado o Decreto no 433/92 (alterado pelo Decreto no 2.614/98), que prevê a
compra e venda de imóveis rurais para fins de reforma agrária, visando minimizar os
efeitos das invasões de terras produtivas.
Caso reste comprovado que a venda do imóvel ao INCRA, nos termos do Decreto no
433/92, se deu em razão da enorme pressão sofrida pelo proprietário em razão de
constantes invasões e limitações para exercer a função social da propriedade, é legítimo
reconhecer que tal fato enquadra-se em situação idêntica à prevista na Constituição
quanto à desapropriação para fins de reforma agrária, o que atrai a imunidade do
imposto de renda sobre o ganho de capital.
O referido Recurso Especial, fls. 2.301 e seguintes, foi admitido pelo Despacho de
fls. 2.346 e seguintes para rediscussão da matéria atinente à isenção de ganho de capital na
alienação de propriedade rural ao INCRA.
Em seu recurso, a Procuradoria da Fazenda Nacional alegou, em suma:
a) a compra e venda do imóvel rural denominado Fazenda Santa Mônica não pode ser
equiparada a uma desapropriação propriamente dita, nem a uma desapropriação indireta,
pois houve aquisição regular, inclusive com indenização prévia.
b) não tendo havido juridicamente desapropriação, o Contribuinte não possui o
direito ao gozo da respectiva imunidade constitucional;
c) a desapropriação de imóvel rural para fins de reforma agrária é instituto de estatura
constitucional, daí porque a “isenção” prevista no art. 184, § 5o, do Texto Magno é,
tecnicamente, uma imunidade, haja vista que não pode ser revogada pelo legislador
ordinário;
d) em razão de serem insuscetíveis de desapropriação por expressa vedação
constitucional (art. 185, II, da Constituição), a referida imunidade não alcança os
imóveis rurais produtivos transferidos ao INCRA por meio de operações de compra e
venda, ainda que para fins de reforma agrária;
e) é imperiosa a reforma do acórdão recorrido para o integral restabelecimento do
lançamento.
O Contribuinte, em sede de contrarrazões, fls. 2.362 e seguintes, sustentou, em
síntese, que:
a) na hipótese de ser dado provimento ao recurso do Contribuinte, as demais
questões suscitadas em sede de Recurso;
b) várias decisões proferidas pelo CARF dão base para a negativa de provimento ao
Recurso interposto;
c) em razão da impossibilidade de desapropriação de áreas produtivas, a União editou o
Decreto 2.614/98, que permite a aquisição, mediante compra e venda de imóveis rurais
destinados à Reforma Agrária, mediante seleção do INCRA em áreas de manifesta
tensão, com preço determinado por avaliação feita pelo próprio INCRA para se
Fl. 2398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.545 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720723/2010-68

encontrar o preço justo, sendo o pagamento realizado em TODA, resgatáveis a partir do
segundo ano, e em até vinte anos;
d) a venda não se deu simplesmente por vontade do proprietário da área, mas sim por
coação, já que as terras estavam invadidas, havendo saques à Fazenda, impossibilitando
o proprietário de trabalhar;
e) o artigo 4o do CTN esclarece que a denominação do título não define a natureza
jurídica do tributo, ou seja, o nomen iuris não define o tributo, e, portanto, independente
de haver escritura de compra e venda, verifica-se, no presente caso, ter ocorrido uma
desapropriação disfarçada, e assim é que este caso deve ser tratado;
f) o laudo de avaliação para se chegar ao justo preço e à justa indenização são idênticos,
pois os requisitos são descritos na mesma lei para ambos os casos;
g) não se pode afirmar que a alienação para o INCRA de área rural para fins de reforma
agrária se trata de compra e venda, instituto de direito privado, de livre negociação,
sendo que a definição trazida no art. 481 do CC é a de que a compra e venda é uma
obrigação de uma parte transferir o domínio de certa coisa e outra parte pagar o preço
em dinheiro, o que não ocorre na presente situação;
h) mostra-se incontroverso que a invasão da área e a ausência de vontade do recorrente
na presente alienação;
g) a CF proíbe o tratamento desigual de Contribuintes que se encontrem em situação
equivalente, bem como assegura o direto de propriedade, que devem ser considerados;
h) o valor pago a título de indenização sequer é suficiente para repor o valor do
patrimônio construído ao longo dos anos, e o recorrido não pode ser punido ainda mais
com o pagamento de imposto sobre o ganho de capital que não existiu, pois a
indenização é reposição de capital e não ganho;
i) espera o Recorrido o não provimento do recurso.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais requisitos
de admissibilidade.
Conforme narrado, foi admitida para rediscussão a matéria atinente à isenção de
ganho de capital na alienação de propriedade rural ao INCRA.
Sustenta a Procuradoria da Fazenda Nacional, em seu recurso, que a compra e
venda do imóvel rural denominado Fazenda Santa Mônica não pode ser equiparada a uma
desapropriação propriamente dita, nem a uma desapropriação indireta, pois houve aquisição
regular, inclusive com indenização prévia. Não tendo havido juridicamente desapropriação, o
Contribuinte não possui o direito ao gozo da respectiva imunidade constitucional.
Afirma o Recorrido, em defesa da insubsistência do lançamento, que a
desapropriação de imóvel rural para fins de reforma agrária e a compra venda de imóvel para o
mesmo fim são institutos praticamente idênticos. A única distinção reside em que, enquanto a
desapropriação destina-se a imóveis rurais improdutivos, a compra e venda destina-se a imóveis
que não são passíveis de desapropriação, por serem produtivos; todavia, o art. 2o do Decreto no
433/92 estabelece que a compra e venda de imóvel rural para fins de reforma agrária deve ser
realizada em áreas de tensão social. No caso, a contribuinte teve seu imóvel diversas vezes
Fl. 2399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.545 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720723/2010-68

invadido por “sem terras”, conforme documentos anexados, tendo sido, na prática, obrigada a
vender seu imóvel. Assim, houve de fato desapropriação, todavia, deu-se a ela o nome de compra
e venda, pois, sendo produtivo, o imóvel não poderia ser objeto de desapropriação propriamente
dita. Portanto, a isenção ao imposto de renda concedida na desapropriação pelo art. 26 da Lei no
8.629/93 deve ser estendida à compra e venda.
Ademais, aduz o Contribuinte que o art. 150, II, da Constituição da República
proíbe seja dado tratamento desigual a contribuintes que se encontrem em situação equivalente.
Portanto, em suma, o argumento central da Procuradoria refere-se à
impossibilidade de se considerar o alcance da imunidade prevista no art. 184, § 5o, da CF, diante
da distinção existente entre as características da desapropriação e da compra e venda subjacente
à exigência em discussão, pois não é juridicamente admitida a desapropriação de terras
produtivas, o que ensejaria uma interpretação inconstitucional.
Por outro lado, o Recorrido advoga a tese principal de que a autorização para a
compra e venda estabelecida pelo Decreto n.o 433/92 visa exatamente suprimir a lacuna deixada
pelo art. 185 da Constituição, na medida em que concede instrumento para a implantação de
projetos integrantes do programa de reforma agrária em propriedades produtivas, razão pela qual
os institutos em questão são equiparados e geram idênticos efeitos.
Assim, insta perquirir a natureza da relação jurídica estabelecida entre o
Contribuinte e o Incra, se de direito privado - simples compra e venda sujeita à tributação pelo
ganho de capital -, ou público - equiparando-se, portanto, à desapropriação, e, desse modo,
acobertada pela imunidade (art. 184, § 5o, da CF).
A fim de elucidar o contexto do tema trazido ao Colegiado, cabe tecer os
contornos peculiares da alienação de propriedade rural ao INCRA, que ensejou o ganho de
capital tributado.
O Decreto n.o 433, de 24 de janeiro de 1992 dispõe sobre a aquisição de imóveis
rurais para fins de reforma agrária, por meio de compra e venda, sob a justificativa de
regulamentar os arts. 2°, § 2°, alínea “a”; 6o, 7o, 8o, 16, parágrafo único; 17,”caput”e alínea "c", e
31, da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 18, da Lei n° 4.947, de 6 de abril de 1966.
Observe-se:
Lei n.o 4.504/64 (Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras providências).

Art. 2° É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra,
condicionada pela sua função social, na forma prevista nesta Lei. (...).
§ 2° É dever do Poder Público:
a) promover e criar as condições de acesso do trabalhador rural à propriedade
da terra economicamente útil, de preferência nas regiões onde habita, ou, quando as
circunstâncias regionais, o aconselhem em zonas previamente ajustadas na forma do
disposto na regulamentação desta Lei; (...).

Art. 7o Mediante acordo com a União, os Estados poderão encarregar funcionários
federais da execução de Leis e serviços estaduais ou de atos e decisões das suas
autoridades, pertinentes aos problemas rurais, e, reciprocamente, a União poderá, em
matéria de sua competência, cometer a funcionários estaduais, encargos análogos,
provendo às necessárias despesas de conformidade com o disposto no parágrafo terceiro
do artigo 18 da Constituição Federal.
Fl. 2400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.545 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720723/2010-68

Art. 8o Os acordos, convênios ou contratos poderão conter cláusula que permita
expressamente a adesão de outras pessoas de direito público, interno ou externo,
bem como de pessoas físicas nacionais ou estrangeiras, não participantes direta dos
atos jurídicos celebrados.
Parágrafo único. A adesão efetivar-se-á com a só notificação oficial às partes
contratantes, independentemente de condição ou termo. (...).

Art. 16. A Reforma Agrária visa a estabelecer um sistema de relações entre o
homem, a propriedade rural e o uso da terra, capaz de promover a justiça social, o
progresso e o bem-estar do trabalhador rural e o desenvolvimento econômico do
país, com a gradual extinção do minifúndio e do latifúndio.
Parágrafo único. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária será o órgão competente
para promover e coordenar a execução dessa reforma, observadas as normas gerais
da presente Lei e do seu regulamento. (...).

Art. 17. O acesso à propriedade rural será promovido mediante a distribuição ou a
redistribuição de terras, pela execução de qualquer das seguintes medidas:
a) desapropriação por interesse social;
b) doação;
c) compra e venda;
d) arrecadação dos bens vagos;
e) reversão à posse (Vetado) do Poder Público de terras de sua propriedade,
indevidamente ocupadas e exploradas, a qualquer título, por terceiros;
f) herança ou legado. (...).

Art. 31. É o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária autorizado a:
I - firmar convênios com os Estados, Municípios, entidades públicas e privadas, para
financiamento, execução ou administração dos planos regionais de Reforma Agrária;
II - colocar os títulos da Dívida Agrária Nacional para os fins desta Lei;
III - realizar operações financeiras ou de compra e venda para os objetivos desta Lei;
IV - praticar atos, tanto no contencioso como no administrativo, inclusive os relativos à
desapropriação por interesse social ou por utilidade ou necessidade públicas.

Lei no 4.947/66 (Fixa Normas de Direito Agrário, Dispõe sobre o Sistema de
Organização e Funcionamento do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, e dá
outras Providências)
Art. 18 - Será cometida aos Governos dos Estados, dos Territórios Federais, dos
Municípios e do Distrito Federal, mediante convênios firmados na forma dos artigos
6o, 7o e 8o da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, a responsabilidade da
execução, em colaboração com o IBRA, dentro dos respectivos limites territoriais,
de tarefas que visem à implantação da Reforma Agrária, bem como à fiscalização
do cumprimento das instruções e outros atos normativos baixados para consecução
daquele objetivo.
Parágrafo único. A celebração e o cumprimento dos convênios podem constituir
condição para a concessão de assistência técnica e financeira por parte do Governo
Federal.
Fl. 2401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.545 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720723/2010-68

Além dos dispositivos colacionados, o Decreto o 443/1992, em seu artigo 1o,
também faz remissão à Lei n.o 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que trará da regulamentação
dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII,
da Constituição Federal. Essa Lei dispõe sobre a compra e venda dentro do dispositivo acerca
da desapropriação por interesse social, sendo que, em 2016, foi retirada a expressão “compra
e venda” do parágrafo § 4o, que tratava do tema, substituindo-se pela expressão “acordo
administrativo ou acordo realizado no âmbito do procedimento previsto na LC 76, de 6 de
julho de 1993”, que dispõe sobre o processo de desapropriação para fins de reforma agrária.
Segue o teor do art. 5o da Lei 8.629/93:
Art. 5o A desapropriação por interesse social, aplicável ao imóvel rural que não
cumpra sua função social, importa prévia e justa indenização em títulos da dívida
agrária. (...).
IV - do segundo ao vigésimo ano, quando emitidos para indenização de imóvel com
área superior a 150 (cento e cinqüenta) módulos fiscais.
§ 4o No caso de aquisição por compra e venda de imóveis rurais destinados à
implantação de projetos integrantes do Programa Nacional de Reforma Agrária, nos
termos desta Lei e da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, e os decorrentes
de acordo judicial, em audiência de conciliação, com o objetivo de fixar a prévia e justa
indenização, a ser celebrado com a União, bem como com os entes federados, o
pagamento será efetuado de forma escalonada em Títulos da Dívida Agrária - TDA,
resgatáveis em parcelas anuais, iguais e sucessivas, a partir do segundo ano de sua
emissão, observadas as seguintes condições: (Incluído pela Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001)
§ 4o Na hipótese de acordo administrativo ou acordo realizado no âmbito do
procedimento previsto na Lei Complementar no 76, de 6 de julho de 1993, o
pagamento será efetuado de forma escalonada em Títulos da Dívida Agrária - TDA,
resgatáveis em parcelas anuais, iguais e sucessivas, a partir do segundo ano de sua
emissão, observadas as seguintes condições: (Redação dada pela
Medida Provisória no 759, de 2016)
§ 4o Na hipótese de ACORDO ADMINISTRATIVO OU ACORDO REALIZADO
NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO PREVISTO na Lei Complementar no 76,
de 6 de julho de 1993, o pagamento será efetuado de forma escalonada em Títulos
da Dívida Agrária (TDA), resgatáveis em parcelas anuais, iguais e sucessivas, a
partir do segundo ano de sua emissão, observadas as seguintes
condições: (Redação dada pela no Lei no 13.465, de 2017) (...).
Porém, no citado artigo 5o, foi mantida a expressão compra e venda, mas com a
possibilidade de pagamento em dinheiro, ipsis litteris:
§ 7oNa aquisição por compra e venda ou na arrematação judicial de imóveis rurais
destinados à implementação de projetos integrantes do Programa Nacional de Reforma
Agrária, o pagamento poderá ser feito em dinheiro, na forma estabelecida em
regulamento. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)
Assim, o Decreto regulamentar utilizado como fundamento da aquisição de
imóvel rural para fins de reforma agrária pelo INCRA, com os regramentos relativos aos
dispositivos legais transcritos, de forma expressa salientou que “a aquisição imobiliária de que
trata este Decreto ocorrerá, preferencialmente, em áreas de manifesta tensão social para o
assentamento de trabalhadores rurais, visando atender à função social da propriedade” (art. 2o do
Decreto 433/92).
Tal regra se alinha ao disposto no art. 15 do Estatuto da Terra, que assim assevera:
Fl. 2402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.545 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720723/2010-68

Art. 15. A implantação da Reforma Agrária em terras particulares será feita em
caráter prioritário, quando se tratar de zonas críticas ou de tensão social.
Salienta-se que o direito de propriedade configura garantia constitucional que
assegura ao seu detentor as prerrogativas de usar, fruir, dispor e reaver a coisa dominada, de
modo absoluto, exclusivo e perpétuo. Neste sentido, o art. 5o, XXII, garante a todos o direito de
propriedade que, conforme o inciso XXIII, do mesmo dispositivo, deverá atender a sua função
social.
Corroborando o exposto, o Código Civil, em seu art. 1.231 dispõe que: “a
propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário”.
Nessa seara, o Relator do Acórdão recorrido teceu as seguintes considerações:
Da leitura dos dispositivos acimas, pode-se constatar que a compra de imóveis rurais
pelo INCRA somente pode ser estabelecida para a implantação de projetos integrantes
do programa de reforma agrária. De acordo com o art. 2o do Decreto acima transcrito, o
imóvel comprado pelo INCRA também tem por característica o fato de ser área “de
manifesta tensão social para o assentamento de trabalhadores rurais, visando
atender à função social da propriedade”.
Ora, entendo que a autorização para a compra e venda estabelecida pelo Decreto
no 433/92 visa exatamente suprimir a lacuna deixada pelo art. 185 da Constituição,
na medida que concede instrumento para a implantação de projetos integrantes do
programa de reforma agrária em propriedade produtivas, qual seja: a compra do
imóvel rural e não sua desapropriação.
E não enxergo tal medida como uma afronta ao dispositivo constitucional. Entendo que
a mens legis do art. 185 da Constituição é evitar que o produtor rural tenha a sua
terra produtiva desapropriada por ato unilateral de vontade do Poder Público. É
uma proteção dada ao produtor que exerce a função social de suas terras e uma garantia
do princípio da propriedade. Contudo, em havendo tensão social provocada por
movimentos para o assentamento de trabalhadores rurais em imóveis produtivos, é
evidente que a função social de dita propriedade fica prejudicada.
Nota-se que as terras escolhidas, com prioridade, para os fins da reforma agrária
são especificamente as que estão situadas em zonas críticas ou de tensão social.
Não é por acaso a previsão legal sob exame, pois busca a lei compatibilizar o
instrumento da aquisição das terras rurais para fins de reforma agrária com a Constituição
Federal, visando a realização de justiça social (desconcentração da propriedade das mãos dos
grandes grupos econômicos) e do atendimento à função social da propriedade (a terra deve
ser enxergada como um meio de produção a ser mantido em grau satisfatório de produtividade,
observadas as normas ambientais e trabalhistas).
Nesse sentido, menciona-se a previsão expressa contida no art. 1o do Estatuto da
Terra:
Art. 1. Esta Lei regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais,
para os fins de execução da Reforma Agrária e promoção da Política Agrícola.
§ 1o Considera-se Reforma Agrária o conjunto de medidas que visem a promover
melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a
fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade.
Desses princípios extrai-se a conclusão lógica de que as terras invadidas ou
sujeitas às tensões sociais sofrem limitações ofensivas à sua funcionalidade, devendo, portanto,
ser alvo prioritário da aquisição para utilização na reforma agrária.
Fl. 2403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.545 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720723/2010-68

No presente caso concreto, importante se faz reiterar os dados fáticos examinados
no Colegiado a quo, os quais são tomados como premissa, que são seguintes:
O RECORRENTE anexou diversos boletins de ocorrência em que o próprio relata a
existência de furtos dos objetos dos instrumentos da fazenda, provocações de
incêndios e ameaças de invasão realizadas por moradores de assentamentos no
local (Fls. 1734/1738), decisões em ação de reintegração de posse ajuizada pelo
RECORRENTE (fls. 1741/1750), notícias de jornal indicando a realização de
invasões provocadas pela CUT para reivindicar a estrada (privada) que corta a
fazenda (fls. 1751 e 2157), ata de reunião da FETAGRIMS (Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul) onde é citada a
Fazenda Santa Mônica (dentre outras), o que demonstra o interesse dos movimentos
sociais na terra do RECORRENTE (fls. 1752/1753).
Do acima exposto, verifica-se que, de fato, havia uma manifesta tensão social para o
assentamento de trabalhadores rurais, o que implicou em empecilho ao cumprimento da
função social da propriedade rural do RECORRENTE.
Nessa situação, apesar de evidente a redução da função social da propriedade
rural, com notável violação ao direito de propriedade e às regras ambientais constitucionalmente
assegurados, as terras não se sujeitam à desapropriação especial rural prevista no art. 184 da CF,
considerando o fato de se tratarem de terras produtivas, de acordo com o art. 185, inciso II, da
CF, como se verifica das transcrições abaixo:
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante
prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de
preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do
segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.
§ 1o As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro.
§ 2o O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma
agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação.
§ 3o Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de rito
sumário, para o processo judicial de desapropriação.
§ 4o O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, assim
como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no exercício.
§ 5o São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de
transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.
Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária:
I - a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu
proprietário não possua outra;
II - a propriedade produtiva.
Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e
fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social.
É indiscutível que a intervenção do Estado no Direito de Propriedade decorre do
princípio basilar da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Dessa forma, em
virtude da possibilidade de limitação dos direitos individuais, na busca de satisfação das
necessidades coletivas, o ente estatal poderá restringir o uso da propriedade ou retirá-la do
particular, desde que devidamente justificada a conduta estatal.
Na desapropriação, em regra, há uma limitação direta aos direitos individuais,
mediante intervenção supressiva da propriedade. Contudo, no caso ora analisado de aquisição de
imóvel para fins de reforma agrária, tem-se inicialmente uma limitação restritiva indireta do
Fl. 2404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.545 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720723/2010-68

direito de propriedade, na medida em que o Poder Público tem o dever de assegurar o exercício
do direito de propriedade do particular, e, não o fazendo a contento, devido a situação fática
relativa às invasões e danificações na propriedade por grupos provocados pela CUT, como
disposto pela decisão recorrida, acaba limitando as faculdades do proprietário no uso, gozo e
disposição da propriedade, sujeitando-se à ingerência do INCRA na aquisição das suas terras,
convolando-se em uma limitação supressiva da propriedade.
Não está em questionamento o fato de o procedimento adotado pelo INCRA ser
constitucional ou não, se ele esbarra ou não na impossibilidade de desapropriação de terras
produtivas, consequência da situação peculiar narrada, mas sim chama-se a atenção para a
existência clara de óbice à liberdade contratual, no contrato de compra e venda sob análise, posto
que, aparentemente, a vontade do proprietário não se manifesta de forma livre e desimpedida,
devido a restrições indiretas externas.
Dessa forma, posta a situação fática pré-estabelecida pela instância competente, a
análise da questão jurídica controvertida faz-se com base na necessidade de se interpretar o
direito como um todo, de forma sistemática, evitando-se conclusões que contrariem regras
jurídicas correlatas e de primordial observância dentro do ordenamento jurídico brasileiro.
Mostra-se evidente que o negócio jurídico realizado entre o Contribuinte e o
INCRA não se subsume às regras de direito privado, por todas os fundamentos colocados,
principalmente pelo constante da decisão vergastada, bem como em razão da forma de
pagamento por meio de Títulos da Dívida Agrária, de modo similar ao procedimento adotado na
desapropriação.
A natureza jurídica dos referidos títulos, conforme se extrai da vasta
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é indenizatória. Os TDAs são utilizados para
indenizar proprietários em decorrência de desapropriações.
Assim, embora não haja identidade integral com o instituto da desapropriação,
salta aos olhos uma equivalência lógica do instituto com a providência adotada pelo INCRA, no
caso analisado, devido às suas peculiaridades, devendo se interpretar a norma em consonância
com o direito de propriedade, pois o regramento legal aplicado ao procedimento da compra e
venda para fins de reforma agrária é o mesmo aplicável ao procedimento administrativo da
desapropriação, apenas com distinções que objetivam uma maior celeridade.
Notadamente, a legislação que trata da aquisição da propriedade rural para
reforma agrária tem como fito agilizar o procedimento para fins de reforma agrária, em razão das
dificuldades e imbróglios da desapropriação tradicional, visando assegurar o máximo alcance da
função social da propriedade e da justiça social.
Compulsando-se o processo administrativo instaurado para a realização do
negócio de compra e venda, diante das regras aplicadas, o instituto se assemelha tanto com a
desapropriação que, por várias vezes, o próprio Ministério Público se utiliza do termo
desapropriação.
Em vista de todo o exposto, a complexidade do tema decorre das suas
peculiaridades fáticas em meio a realidade social do nosso país, da qual não podemos nos afastar
quando da interpretação e aplicação das normas jurídicas.
Assim, no meu entender, no estudo do alcance da imunidade sob análise, não se
deve avaliar se foram cumpridas ou não as regras pertinentes ao instituto da desapropriação, se
Fl. 2405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.545 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720723/2010-68

foi adequado ou não o procedimento adotado, mas sim identificar a natureza jurídica do instituto
em questão e, após, averiguar a subsunção à regra limitativa constitucional do poder de tributar.
Acerca da imunidade, pertinente citar as considerações de Luís Eduardo Schoueri,
como passo a expor:
O Princípio da Função Social da Propriedade tem relevância, na interpretação da Ordem
Econômica, quando se examina, por exemplo, o art. 184 do texto constitucional, que
trata da desapropriação do “imóvel rural que não esteja cumprindo sua função
social”. O art. 185, por sua vez, ao declarar insuscetíveis de desapropriação a pequena
e média propriedade rural e a propriedade produtiva, dá os primeiros parâmetros para o
que seja a função social da propriedade, cujos critérios cumulativos são arrolados no art.
186: (i) aproveitamento racional e adequado; (ii) utilização adequada dos recursos
naturais disponíveis do meio ambiente; (iii) observância das disposições que regulam as
relações de trabalho; e (iv) exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos
trabalhadores.(...).
No caso da desapropriação por reforma agrária, não há falar em falta de capacidade
contributiva; mais adequado é reconhecer que, sendo a desapropriação um ato do
Estado, não pode ela implicar tributação, sob pena de se dar o efeito do confisco. Afinal,
é pressuposto do sistema tributário que o contribuinte tenha a liberdade de incorrer, ou
não, no fato tributário.
Destarte, a imunidade no âmbito da desapropriação abarca a situação do presente
lançamento, em razão da sua elevadíssima carga valorativa, vislumbrando-se que o constituinte
afastou a sua afetação ao imposto ora exigido, considerando que a garantia da propriedade
privada não pode ser eliminada ou reduzida à uma função simbólica.
Ademais, como bem levantou o Recorrido, a eventual manutenção do presente
lançamento “penaliza” o proprietário que está produzindo gerando empregos, gerando rendas,
e "premia" o proprietário que abandona suas terras, deixando-as totalmente improdutivas, sem
gerar qualquer renda ao país, isentando-os do pagamento de qualquer imposto sobre o
recebimento da "indenização".
A decisão mencionada acrescenta ainda a constatação de que ambos estão em
situação equivalente, pois, o que não trabalha suas terras recebe em títulos da dívida agrária no
prazo de dez anos, e o que trabalha também recebe em títulos da dívida agrária em dez anos.
Também ressalta, acertadamente, o acórdão a quo que o inciso II do artigo 150 da
CF proíbe o tratamento desigual em caso de situação equivalente, independentemente da
denominação jurídica dos rendimentos, portanto, se oriundo de desapropriação propriamente
dita, ou dessa compra e venda "disfarçada", não faz diferença para aplicação da isenção, haja
vista que a situação é idêntica, alienação para órgão público, para fins de reforma agrária, com
recebimentos em TDA com prazo de vencimento de dois a quinze anos, dependendo da extensão
da área.
Acolho os argumentos mencionados, pois entendo que o valor recebido pelo
proprietário na alienação da sua propriedade rural para fins de reforma agrária, diante do
procedimento administrativo adotado, bem como da sua finalidade, tem natureza de indenização
recebida em decorrência de uma intervenção do Estado na propriedade, que, ocorrida
indiretamente, ensejou a supressão do direito de propriedade do particular em razão do interesse
social.
Portanto, a operação realizada não se amolda às regras civis acerca da compra e
venda, na qual, conforme dispõe o art. 481 do Código Civil, o pagamento do preço se dá em
dinheiro. Além disso, a compra e venda ora analisada possui expressamente a mesma finalidade
Fl. 2406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.545 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720723/2010-68

da desapropriação, que é a da reforma agrária, bem como a mesma sistemática de preço e de
forma pagamento, por meio de títulos regatáveis em até 20 anos.
Nesse contexto, buscando uma interpretação que se alinhe aos direitos
fundamentais dispostos na Constituição, com atribuição da maior eficácia possível às normas
constitucionais, bem como em consonância com a aplicação das normas de imunidade tributária
pela Suprema Corte, notadamente pautada pela teleologia, mantenho a decisão de segunda
instância.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente).
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Voto Vencedor
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Redator-designado.
Divergi da Relatora quanto ao mérito.
A Relatora manteve o que decidido no Acórdão de Recurso voluntário que,
acolhendo alegação do contribuinte, concluiu, em síntese, que, embora se tratasse no caso de
compra do imóvel pelo INCRA e não de desapropriação para fins de reforma agrária, os dois
institutos se assemelham, de modo que, aplicar-se-ia a imunidade prevista no caso de
desapropriação para fins de reforma agrária. Para assim concluir a Relatora afirma que, “embora
não haja identidade integral com o instituto da desapropriação, salta aos olhos uma equivalência
lógica do instituto. Refere-se ao que chama de peculiaridades do caso, notadamente o de o
imóvel ter sido invadido; e argumenta que o regramento legal aplicado à desapropriação é o
mesmo do da compra e venda para a reforma agrária.
Pois bem, antes de avançar no caso, convém por em relevo as circunstâncias
fáticas relevantes para a análise que ora se empreende e que foram devidamente relatados no
Acórdão Recorrido.
O imóvel em questão, com área de 7.960,2 (matrículas nos. 1680, 1681 e 1682),
foi adquirido, respectivamente, em 08/08/1997, 15/08/1997 e 13/04/1997; em 15/10/2000. As
matrículas no 1681 e 1682 foram transferidas para a pessoa jurídica Hidalgo Empreendimentos e
Participações S/A. O presente lançamento, portanto, refere-se apenas à alienação da propriedade
referente à matrícula no 1680.
Segundo o Relatório fiscal, o valor da venda foi R$ 15.261.823,19, sendo R$
2.159.278,16 relativo às benfeitorias (recebido em moeda) e R$ 13.102.545,03 relativo à Terra
Nua, recebido em TDAs. O custo de aquisição da Terra nua foi R$ 700.000,00, sendo, portanto,
o ganho de capital R$ 12.402.545,03.
Pois bem, diante desse quadro, salta aos olhos que a operação resultou
extraordinariamente rentável para o alienante, não se cogitando aqui de prejuízo na operação.
Isto é, a operação produziu renda para o contribuinte (ganho de capital) sujeitando-se à
incidência do imposto de renda.
Fl. 2407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-008.545 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720723/2010-68

O que se discute, todavia, é a extensão da imunidade prevista no art. 184 da
Constituição aos casos de operação e compra e venda para o INCRA, especialmente o parágrafo 5o.
Confira-se:
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e
justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor
real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e
cuja utilização será definida em lei.
§ 1o As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro.
§ 2o O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma
agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação.
§ 3o Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de rito
sumário, para o processo judicial de desapropriação.
§ 4o O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, assim
como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no exercício.
§ 5o São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de
transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.
Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária:
I - a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu
proprietário não possua outra;
II - a propriedade produtiva.
Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará
normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social.
O dispositivo é claro: São isentas “as operações de transferência de imóveis
desapropriados para fins de reforma agrária”. Desapropriação e compra e venda são operações
distintas: a primeira, decidida unilateralmente pelo estado, a segunda negociada com o
proprietário. O argumento de que as operações são parecidas e, portanto, deveriam ter o mesmo
tratamento, a meu ver, data vênia, carece de um mínimo de consistência jurídica. Ainda que se
considera-se que os institutos são parecidos, o que não são, mas admitindo-se que são, apenas
para argumentar, ser parecido não é ser igual. Quisesse a constituição dar tratamento idêntico aos
institutos não teria introduzido no texto a cláusula restritiva “imóveis desapropriados”.
O argumento de que se tratava de imóveis invadidos, o que teria levado o
proprietário a ser coagido a realizar a venda, também não socorre a tese. Primeiro, porque se
trata de análise subjetiva, pois não se pode aferir se, de fato, o proprietário estava alienado da
posse do imóvel, e, se estava. em que extensão. E, segundo, ainda que estivesse, isso não
mudaria a natureza da operação, que como visto foi negociada livremente e concluída de maneira
extraordinariamente rentável para o sujeito passivo.
Penso, por fim, que não cabe ao julgador administrativo, cujo mister consiste em
examinar a legalidade do ato administrativo do lançamento, arvora-se a intérprete da constituição
para ampliar ou restringir o alcance do texto constitucional a partir de análises subjetivas de
princípios de direito ou de conceitos jurídicos como o de direito de propriedade ou de uma
suposta “equivalência lógica” entre desapropriação e compra e venda pelo INCRA, missão
exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Em verdade, a tese sustentada pela Relatora põe em
discussão a constitucionalidade da própria norma constitucional (§ 5o, do art. 184, em relação à
expressão “imóvel desapropriado para fins de reforma agrária”).
Fl. 2408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-008.545 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720723/2010-68

Ressalte-se, inclusive, que o fato de a tese que tenta sustentar a pretensão da
contribuinte ancora-se nesse tipo de tese jurídica revela a sua própria fragilidade, ante a ausência de
outros fundamentos que pudesse ser abraçados com um mínimo de consistência jurídica.
Enfim, o fato é que desapropriação e compra e venda, ainda que esta seja realizada
para o INCRA, são institutos distintos, e a constituição é clara ao delimitar a imunidade aos casos de
desapropriação. No caso, houve uma alienação mediante contrato de compra e venda, em que o
contribuinte efetivamente adquiriu renda, na forma de ganho de capital, estando sujeito à incidência
do imposto de renda.
Ante o exposto, conheço do Recurso da Fazenda Nacional e, no mérito, dou-lhe
provimento.
Documento Assinado Digitalmente
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 2409
DF CARF MF
Documento nato-digital